Tribunal: STF
Processo: Rcl 57821
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Raniele Soares da Silva contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que teria descumprido entendimento consolidado deste Tribunal quanto ao momento do trânsito em julgado.



    Narra a reclamante que



    “ajuizou em 23/11/2016 reclamação trabalhista em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e do BANCO ITAÚ UNIBANCO, na qual requereu o reconhecimento do vínculo de com o 2º réu [Banco Itaú] e condenando das rés no pagamento de todas as verbas devidas aos funcionários do Banco. 



    Referida ação foi julgada procedente em 1ª e 2ª instância, sendo o acórdão favorável à reclamante publicado em 17/08/2018, iniciando-se o prazo para eventual recurso em 18/08/2018 e finalizando em 29/08/2018. 



    Deste acórdão, apenas os réus apresentaram Recurso de Revista, que NÃO FORAM ADMITIDOS NA ORIGEM, conforme decisão anexa. Contra essa decisão, apenas o 1º reclamada [Almaviva] apresentou Agravo de Instrumento, cujo seguimento TAMBÉM FOI NEGADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.



    Transitado em julgado o processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito. 



    Após, a 1º ré [Almaviva] apresentou seguro garantia e interpôs seus embargos à execução pela, requerendo a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante com base no art. 884, §5º, da CLT, alegando a declaração de inconstitucionalidade da súmula 331, do TST, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que se deu em 30/08/18, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/19 e em 13/09/19. 



    Foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão da recorrida, motivo pelo qual a mesma apresentou seu Agravo de Petição. 



    Todavia, analisando a questão, o Tribunal Regional da 3ª Região julgou procedente o agravo de petição, declarando inexigível o título executivo da recorrente.



    Inconformada, a recorrente apresentou Recurso de Revista, seguido de agravo de instrumento em recurso de revista, Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário, sempre alegando afronta direta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sob diversos ângulos, além de desrespeito à modulação de efeitos praticada pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252. 



    Referidos recursos não foram providos.”



    Raniele Soares da Silva ressalta que o TRT 3 



    “adotou o entendimento de que o trânsito em julgado na ação de origem ocorreu em 06/06/2019, após o decurso de prazo para eventual recurso contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo 2º réu [Banco Itaú].”



    A parte denfede, contudo, que a decisão exequenda teve seu trânsito em julgado em 29/08/2018, uma vez que, na fase de conhecimento, foram inadmitidos os sucessivos recursos no âmbito do TST. Nessa perspectiva esclarece que:



    “os réus apresentaram recurso de revista, que NÃO FORAM ADMITIDOS NA ORIGEM, conforme decisão de Id 879d530. Contra essa decisão, apenas o 1ª réu [Almaviva] apresentou Agravo de Instrumento, havendo, portanto, concordância tácita do 2ª reclamado [Banco Itaú] com os termos do acórdão. 



    Por este motivo, visando dar celeridade ao feito, a recorrente renunciou o direito em que se fundou a ação em favor da 1ª ré [Almaviva], o que foi homologado, declarando-se a perda do objeto do agravo de instrumento apresentado por ela e determinado o retorno dos autos à origem.”



    Defende, assim, que 



    “Por esta razão, há de se reconhecer que o trânsito em julgado ocorreu em 29/04/2018, haja vista a retroatividade da coisa julgada em razão do recurso manifestamente incabível apresentado pelo 2º réu [Banco Itaú].” 



    No ponto, reportando-se aos precedentes do STF, STJ e TRT 3, sustenta “que o recurso de natureza extraordinária inadmissível (do qual faz parte o Recurso de Revista), que teve o seguimento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada.”



    Aduz, por fim, que 



    “a coisa julgada na presente ação ocorreu em 29/04/2018, ou seja, ANTES do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que ocorreu em 30/08/18, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/19 e em 13/09/19. 



    Desta forma, não há como violar o art. 5º, XXXVI, da Constituição com fundamento no art. 884, §5º, da CLT e art. 525, §§12, 14 e 15, do CPC, uma vez que a presente ação transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade da súmula 331, do TST, e, portanto, não se enquadra nas hipóteses de aplicação da tese da coisa julgada inconstitucional.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender a execução no juízo de origem até o trânsito em julgado. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado para afastar a “declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante e determinando o prosseguimento da execução.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pelo TRT 3, nos autos do Processo nº 0012074-80.2016.5.03.0143, mediante o qual se concluiu pela inexequibilidade do título executivo, sob o argumento de que a coisa julgada formou-se em momento posterior ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema 725 RG). Vide a ementa da decisão reclamada:



    “INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A DECISÃO DO STF SOBRE A LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL E EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO §5º DO ART. 884 DA CLT. O Supremo Tribunal Federal, no dia 30.08.18, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, decidiu ser lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, tendo sido aprovadas as seguintes teses de repercussão geral: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (tese de repercussão geral fixada por ocasião do julgamento do RE 958.252 em 30.08.2018, com acórdão publicado em 13.09.2019 e disponibilizado no DEJT de 12.09.2019); "1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212 /1993" (tese de repercussão geral fixada por ocasião do julgamento da ADPF 324 em 30.08.2018, com acórdão publicado em 06.09.2019 e disponibilizado no DEJT de 05.09.2019). Quando do julgamento, o Relator da ADPF esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Na hipótese vertente, não restam dúvidas de que quando da prolação da decisão do STF, não havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória do presente feito. Neste contexto, considerando que inexistente o trânsito em julgada da sentença condenatória em data anterior a decisão proferida pelo STF, tem que a decisão do STF referida se aplica ao caso, conforme § 5º do art. 884 da CLT, §§ 12 e 14 do art. 525 do CPC e do art. 10, §3º, da Lei nº 9.882/1999.” (e-Doc 9)



    Observo que a controvérsia de fundo da presente reclamatória diz respeito à aptidão de recurso às instâncias superior e extraordinária (no caso, o agravo de instrumento em recurso de revista), quando inadmitido, obstar ou não a formação da coisa julgada. 



    Sobre essa temática, registro que a parte não logrou indicar precedente do STF de caráter vinculante (proferido em ação do controle concentrado de constitucionalidade) ou com força obrigatória (tese firmada em processo representativo de controvérsia submetida a repercussão geral) para fins de instauração válida da competência originária do STF em sede reclamatória.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Diferentemente da eficácia das decisões em processos submetidos à sistemática da repercussão geral ou nas ações do controle concentrado de constitucionalidade, ou, ainda, dos entendimentos consubstanciados em súmulas vinculantes – de que eflui enunciado cujo acatamento vertical pelos demais órgãos do Poder Judiciário é obrigatório -, as decisões proferidas em processo de índole subjetiva não constituem precedente apto à instauração de reclamação no STF por aquele que não figurou na relação processual paradigma. Nesse sentido, vide precedentes do STF:



    “Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 46.630-AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/7/21).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que só cabe reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva no caso de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737-AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; Rcl 29.200-AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018; Rcl 33.201-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/4/2019. 3. In casu, o recurso extraordinário invocado como paradigma não se submeteu à sistemática da repercussão geral e o reclamante não compôs sua relação processual. Consectariamente, a presente reclamação é manifestamente incabível, sob pena de desvirtuação do sistema recursal vigente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 38.822-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 12/5/20).



    Registro que eventual controvérsia em matéria constitucional em sede executória no Processo nº 0012074-80.2016.5.03.0143 deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente